Tribunal: TJMT
Processo: 1039060-27.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039060-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (APELADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE CONSTATADA NA PARTE EXTERNA DO MEDIDOR – CONDUTA PROVENIENTE DE AÇÃO HUMANA (INTERVENÇÃO DE TERCEIROS) – PROVA VISÍVEL A OLHO NÚ – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA - AÇÃO IMPROCEDENTE- CONCEDIDO O PARCELAMENTO DO DÉBITO, DE OFÍCIO, A FIM DE VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.

A fraude foi constatada do lado externo do medidor, de carga e linha invertida, no borne do medidor. O caso dos autos dispensa a realização de perícia técnica para atribuir a responsabilidade ao consumidor, pois a prova é visível “a olho nú”, realizada por dois inspetores, na presença de um responsável pela residência, elabora o “TOI”, com a juntada de fotografias.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEE, não havendo que falar em inexistência de débito e indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Reparação de Danos Morais movida por
MANOEL DOS SANTOS
que ratificou a antecipação da tutela, declarou inexigível as faturas discutidas nos autos nos valores de R$ 6.966,89 e condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento, mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

A apelante defende exercício regular do direito, em face da legalidade do procedimento de averiguação da irregularidade da unidade consumidora do apelado.

Explica que se trata de irregularidade externa e não há necessidade de envio do medidor para análise do INMETRO, já que, conforme explicado no TOI, a energia estava sendo desviada pelos Bornes do medidos, de forma que análise interna do aparelho nada iria detectar. Foram realizados registros fotográficos, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Também conforme artigo 129, da ANEEL, a realização de perícia, ocorre a critério da empresa ou do cliente, e no caso, não houve necessidade e nem foi requerido.

Pontua que foi enviada “Carta ao Cliente”, não havendo que falar em procedimento unilateral, tendo em vista que o autor foi cientificado de todo o procedimento, bem como lhe foi oportunizado o processo administrativo.

Defende ainda que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configurado o exercício regular do direito, de modo que não existe dano moral a ser reparado.

Ao final requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos, condenando-se ao final o apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Alternativamente requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Nesta Instância, o recurso adesivo não foi conhecido (id. 139261163) e recebido o recurso da Energisa S.A..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Reparação de Danos Morais movida por
MANOEL DOS SANTOS
que ratificou a antecipação da tutela, declarou inexigível as faturas discutidas nos autos nos valores de R$ 6.966,89 e condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento, mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Pois bem.

Extraem-se da sentença as seguintes razões de decidir: ausência de prova do alegado pela concessionária, somente colaciona foto do medidor; que o consumo não registrado não restou comprovada nos autos, de modo que não se justifica a aplicação da uma das alíneas do art. 72, IV, da Resolução nº 456/00, da ANEEL; que o “TOI” proferido de forma unilateral não possui presunção de veracidade ou legalidade, não bastando por si só para comprovação

efetiva da adulteração do relógio medidor da unidade consumidora; que não houve perícia técnica.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

A constatação da irregularidade foi registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 653838, cujo documento recebeu assinatura do morador presente ao ato, Vitória (id. 13655826). Foi constatado, por dois inspetores, no ato da inspeção carga e linha invertida, no borne do medidor, tratando, portando, de situação externa.

Foi deixada uma via com o morador presente, foi colacionado ao procedimento fotos que demonstram a irregularidade. Foi encaminhada a “Carta ao Cliente”, dando ciência mais uma vez ao ciente, que foram constadas anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto – Ligação Invertida: Intervenção de Terceiros, nos períodos de 01/2016 a 01/2018. Também foi concedido prazo para apresentar recurso administrativo (id. 136558220).

Também o extrato de id. 136558223, demonstra a diferença no consumo e valores das contas, após constatação da irregularidade.

Legítimo, portanto, o procedimento administrativo realizado pela ré, no qual restou provada a irregularidade no consumo a menor.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que
“Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”,
ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o § 1º do artigo 129, in litteris:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. (destaquei)

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.” (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Tratando-se de irregularidade externa, é desnecessária a prova pericial:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE CONSTATADA NA PARTE EXTERNA DO MEDIDOR – CONDUTA PROVENIENTE DE AÇÃO HUMANA – PROVA VISÍVEL A OLHO NÚ – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REVISÃO DO DÉBITO LIMITADA A MÉDIA DOS TRÊS ÚLTIMOS CONSUMOS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÍVIDA PRETÉRITA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR ANTE CONDUTA REPROVÁVEL – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. A fraude foi constatada do lado externo do medidor com desvio de duas fases no interior da mureta. A fiação vinha diretamente do poste de energia não passando pelo interior do relógio para fins de medição, pois era desviada anteriormente. O caso dos autos dispensa a realização de perícia técnica para atribuir a responsabilidade ao consumidor, pois a prova é visível a olho nú. Ainda que a irregularidade tenha advindo da própria ação do consumidor, não pode a concessionária elaborar os cálculos de forma unilateral. Houve o fornecimento de energia sem o correspondente faturamento, de forma que a cobrança deve se limitar ao consumo dos três meses anteriores ao período de queda de consumo de energia resultante da constatação da irregularidade do medidor. Mesmo que o corte tenha se dado por dívida pretérita, não há como conceder indenização por dano moral a consumidor que não atuou de forma digna, ante conduta reprovável no desvio de energia elétrica a seu beneficio.” (TJ-MS 08018417020178120008 MS 0801841-70.2017.8.12.0008, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 31/10/2017, 3ª Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LIGAÇÃO DIRETA CLANDESTINA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA, BASTANDO A INSPEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CONCESSIONÁRIA, JÁ QUE A IRREGULARIDADE NÃO SE DEU NO MEDIDOR, MAS DESVIO DE ENERGIA DIRETAMENTE DA REDE, ANTES DA MEDIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. DANOS MORAIS E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Relação de consumo configurada, pois a Concessionária e o usuário dos serviços de energia elétrica adequam-se aos conceitos de Fornecedor e Consumidor estampados nos arts. 2º e 3º do CDC. A inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), tornando-se desnecessária, para tanto, a análise da vulnerabilidade do consumidor, presumida na relação de consumo. 2. Dois são os requisitos indispensáveis às demandas relativas à recuperação de consumo, sendo ônus da Concessionária demonstrá-los: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia, capaz de interferir no seu regular funcionamento, independentemente da apuração da autoria; a variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade. Constatado o desvio de energia, sem qualquer... marcação de consumo no período, caracterizado está o dever à recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada. 3. Avaliação Técnica. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1º, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao aparelho, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa. 4. Cálculo. Embora não haja ilegalidade no critério adotado pela Concessionária ao aplicar o art. 130, inciso III, da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, não deve ser aplicado o método da média dos três maiores consumos anteriores, por consistir em evidente abusividade, quando manifestamente desgarrados do que se observa ter sido o consumo médio da unidade. Assim, o critério a ser adotado para o cálculo, guardadas as peculiaridades do caso, deve-se dar não com base na média dos três maiores consumos verificados nos 12 (doze) meses anteriores ao início da irregularidade, mas sim com base na média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores à regularização do medidor, por se mostrar o critério mais razoável, ajustado... à ideia da recuperação de consumo, que não é a de promover enriquecimento da concessionária e nem punição ao consumidor. 5. Custo administrativo. É legal a cobrança do custo administrativo previsto no artigo 131 da Resolução nº 414/2010, cujos valores são prefixados pela Resolução Homologatória 1.058/2010. Precedentes do TJRS. 6. Danos Morais. Ligação direta clandestina de energia no local, que se encontrava sem o medidor, devendo ser combatida pela concessionária. Atuação da empresa, referente ao corte de energia, que não se revela ilegal ou abusiva, uma vez que ausente qualquer pagamento de energia que sequer era faturada. Ausente direito à indenização por danos morais. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” ( Apelação Cível Nº 70080682594, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 20/03/2019).

Quanto a parcela no valor de R$ 2.006,42 trata-se da cobrança de ICMS, PIS e CONFINS, relativo aos meses de consumo não faturado.

Ante a ausência de irregularidade no procedimento e legalidade na recuperação de consumo, não há falar em inexistência de débito e indenização por danos morais.

Todavia, tendo em vista o elevado valor da dívida (cerca de R$9.000,00), concedo, de ofício, a oportunidade de parcelamento do débito, em 36 meses, com o objetivo de oportunizar ao consumidor o pagamento, em observância a dignidade da pessoa e a menor onerosidade.

A respeito, já se decidiu:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EVIDENCIADAS AS IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. DIMINUIÇÃO SIGNIFICATIVA A PARTIR DO INÍCIO DO PERÍODO DO DESVIO DE ENERGIA, QUE VOLTOU A AUMENTAR NOS MESES POSTERIORES À SUA REGULARIZAÇÃO. BENEFÍCIO REVERTIDO EM PROVEITO DA AUTORA. VALORES DEVIDOS. CRITÉRIO DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO, CONTUDO, QUE DEVE SER REVISTO. EMPREGO DA MÉDIA DE CONSUMO VERIFICADA NOS CICLOS POSTERIORES À CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. ADMITIDA A COBRANÇA DO CUSTO ADMINISTRATIVO E ICMS. VEDADA A SUPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO.
PARCELAMENTO DA DÍVIDA, DE OFÍCIO, EM RESPEITO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (Recurso Cível, Nº 71008876153, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 25-10-2019) destaquei

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação.

Condeno a parte autora as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022